Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com a ressalva de que, caso a diligência restasse infrutífera, ID 14407521: 1) Intime-se a parte autora a informar novo endereço para o cumprimento do mandado, ou a requerer a pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis neste Juízo, ou pedir a conversão da busca e apreensão em execução, tudo no prazo de 10 (dez) dias; 2) Caso a parte autora informe novo endereço, com a comprovação de que o bem se encontra no local indicado, por meio de fotografia, providencie-se o cumprimento do mandado no endereço fornecido, mediante o recolhimento das custas processuais referentes à expedição do mandado por oficial de justiça, em cumprimento ao que dispõe o art. 82 do CPC, e considerando que, na página da internet deste Tribunal de Justiça, já está disponível a guia de custas ‘guia de diligência – oficial de justiça’, a fim de que as partes possam antecipar o pagamento das custas em caso de necessidade de renovação de diligências por parte do Oficial de Justiça, conforme orientação da Corregedoria de Justiça deste Tribunal contida no PA SEI 0025365/2017. Em síntese, a parte Agravante sustenta que o perigo de dano é evidente caso não seja modificada a decisão agravada, posto que o MM juiz enfatizou que para desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo deve ser comprovada sua localização mediante prova fotográfica, o que afronta lei Federal e não possui ineficácia vez que o veículo é um bem móvel, de fácil circulação. Quanto ao resultado útil do processo, aduz que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia fiduciária, sendo uma faculdade do credor, requerer a conversão da busca e apreensão em execução consoante o art. 4o do Decreto-lei 911/69. Defende que a aludida decisão viola o Decreto-lei 911/69 mediante determinação da intimação do Agravante para fornecer prova fotográfica de localização do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. No mais, vislumbra-se ainda que o juiz esteja forçando a conversão da ação em execução. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese e, ao final pede a antecipação da tutela recursal e no mérito pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 14407520. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a antecipação da tutela recursal, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Colhe-se dos autos que, por meio da decisão agravada, o MM Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão e ofereceu opções a serem seguidas caso a diligência retornasse sem sucesso, devendo a parte ser intimação para: informar novo endereço; ou requerer pesquisas de endereços; ou pedir a conversão da ação em execução. Na decisão ainda restou ressaltado que, caso a parte autora informe novo endereço, com a comprovação de que o bem se encontra no local indicado, por meio de fotografia, o mandado deveria ser providenciado no endereço fornecido, ou seja, imediatamente e sem necessidade de conclusão dos autos ao magistrado, desde que recolhesse as custas processuais referentes à expedição do mandado. Assim, ao contrário do que afirma o agravante, o magistrado a quo não impôs a referida conversão, apenas determinou sua intimação para que fosse concedida à parte oportunidade para pleiteá-la e, não o querendo, poderá informar novo endereço, assim como requerer pesquisas nos sistemas disponíveis no Juízo. Também diferentemente ao defendido pelo Agravante, o MM juiz não determinou que o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo só se daria com a comprovação da localização do bem mediante prova fotográfica, mas somente ressaltou que caso o autor informasse novo endereço com a comprovação de que o bem se encontra no local indicado, por meio de fotografia, o mandado deveria ser providenciado no endereço fornecido. Nessas condições, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo prudente e razoável, por ora, a manutenção da decisão agravada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação do Agravado, em consonância aos princípios da celeridade e economia processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator